Tribunal: TJMT
Processo: 1003925-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003925-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON ESTADUAL - EMPRESA CONDENADA PELO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA E INDIVIDUALIZADA COM APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES - PROPORCIONALIDADE OBSERVADA - MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - MULTA MANTIDA.

1. Não é dado à Empresa Infratora optar pela apresentação de defesa escrita em detrimento da convocação para se fazer presente à audiência no PROCON, visto que a obrigatoriedade do comparecimento encontra amparo na legislação consumerista (art. 33, §2o, do Decreto n.o 2.181/1997 e art. 55, §4o, do CDC).

2. Não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade no valor da multa arbitrada em R$ 12.000,00, quando esta se mostra suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa, implicando no arbitramento da pena-base por estimativa, aplicando-se a circunstâncias agravantes cabíveis e chegando-se a montante suficiente para coibir a conduta lesiva, desestimulando a repetição da prática tida por ilegal.

3. Verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a sentença proferida pela Dra. Adair Julieta da Silva, MMa Juíza Titular da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal apresentados pela ora Apelante.

Nas razões recursais (id. 130120664) a Apelante aduz que:

- o PROCON ignorou as informações prestadas no procedimento administrativo, aplicando de forma discricionária a multa combatida pela via dos Embargos à Execução;

- agiu em perfeita consonância com o previsto no CDC, respondendo todos os questionamentos do consumidor nos autos do procedimento administrativo do PROCON, por meio de defesa apresentada nos autos, razão pela qual sua ausência na audiência designada não prejudicou o conhecimento das informações que foram prestadas de forma escrita;

- embora o juízo
a quo
tenha concluído que houve infração ao art. 33, §2o, do Decreto n.o 2181/97 e a legislação estadual no art. 21 do Decreto 3.571/2004, a análise dos referidos dispositivos legais não permite considerar que houve a recusa de prestação de informações;

- o PROCON de Mato Grosso aproveitou-se de um lapso de sua parte para julgar-lhe totalmente desfavorável a reclamação, aplicando-lhe multa de forma exorbitante, sem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nem os critérios de gradação previstos no CDC.

Com tais argumentos, requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução,
ou
, caso mantida a multa, que esta seja reduzida.

Nas contrarrazões ofertadas, o Apelado combate pontualmente os argumentos da Apelação, defendendo a legalidade da multa aplicada pelo PROCON, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso para manter a sentença inalterada (id. 130120669).

Devidamente intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de intervir na lide (id. 138841651).

Recurso tempestivo (id. 130120667) e devidamente preparado (id. 130708164).

Conclusos por redistribuição (id. 157389150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante pretende a reforma da sentença que manteve a multa aplicada em seu desfavor no procedimento administrativo n.o 0109-008.586-2 do PROCON Estadual, porém, do cotejo dos autos, concluo que o Recurso
não comporta

provimento
.

Como visto, cinge-se o presente Recurso a se verificar a legalidade da aplicação de multa pelo não comparecimento da Empresa Apelante à audiência de conciliação para a qual foi convocada pelo PROCON, mesmo tendo prestado informações por escrito no prazo legal, bem como sobre a suficiência da motivação exarada por aquele Órgão ao fundamentar a decisão administrativa justificando o valor fixado na penalidade.

Pois bem.

É cediço que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, regido pelo Decreto Federal n.o 2.181/1997, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, conforme dispõem seus artigos 3o, X, 4o, III, e 33, I a III e §2o,
in verbis
:

“Art. 3o. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.”

“Art. 4o. No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo
.”

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente; e

II - lavratura de auto de infração;

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e
convocações
dos órgãos do SNDC caracterizam
desobediência
, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática,
além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.” (g.n.)

Por sua vez, a Lei n.o 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - em seus arts. 55, §4o, e 57, parágrafo único, disciplina que:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§1°. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

(...)

§4°.
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que,
sob pena de desobediência
, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial
.” (g.n.).

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Nessa esteira, na aplicação das sanções administrativas, o PROCON necessita fundamentar a decisão, demostrando os motivos que o levaram à aplicação da multa, sendo certo, por sua vez, que o controle judicial dos atos administrativos se limita ao exame da sua legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade de tais atos, salvo nos casos em que ocorra evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Sobre o princípio da motivação, confira-se a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

“Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas.” (
in
Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, constato que no caso
sub judice
a
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
foi condenada a pagar multa fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais) no Processo Administrativo no 0109-008.586-2,
em decorrência do seu não comparecimento à audiência de conciliação designada pelo PROCON
estadual, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Marcada a audiência para o dia 04/10/2010, às 12h00, a reclamada CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, não obstante devidamente notificada conforme consta dos autos (fls. 35/36) não compareceu à audiência tampouco justificou sua ausência antecipadamente (Termo de Comparecimento de fl. 37)
.

[...]

De acordo com documentos constantes nos autos, a reclamada CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA não compareceu à audiência neste órgão, apesar de devidamente notificada, conforme comprovante de AR, anexado aos autos à fl. 36.

Ademais que a Reclamada em suas manifestações, às fls. 40/46 e 53/54, não fez nenhuma prova documental para comprovação de suas alegações.

A Superintendência de Defesa de Consumidor como órgão oficial, munido de fé pública, possui atributos específicos e legais que a diferencia de uma instituição privada.

Os procedimentos que regem suas normas devem ser respeitados pelos particulares quando invocados a prestar os esclarecimentos solicitados. No caso acima relatado a parte reclamada ignorou a notificação deste órgão para prestar os esclarecimentos relativos à reclamação formulada. Em Defesa desses meios que justifica o fim da administração pública, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 55, § 4° menciona que:

[...]

Em consonância com esse artigo, e dando um embasamento legal mais sustentável para aplicação de medidas coercitivas, que serve de punição aos particulares a que negam a prestar ao chamamento de uma instituição pública que visa atingir o bem estar social de uma relação de consumo, o Decreto Federal n. 2.181 de 20 de março de 1.997, no seu artigo 33, inciso III, §2o, deixa claro o seguinte:

[...]

A ausência injustificada da parte reclamada à audiência confere à autoridade competente a faculdade de aplicação de sanções administrativas além da penalidade prevista para o crime de desobediência.

Nesse sentido temos o entendimento dos ilustres mestres no assunto e autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

[...]

‘Notificação dos Fornecedores - Por último, o parágrafo 4° confere àqueles mesmos órgãos prerrogativa da mais alta importância, permitindo a expedição de notificação aos fornecedores, com vistas à obtenção de informações no interesse dos consumidores, sob pena de desobediência. Naturalmente, a sanção administrativa mais apropriada para punir a desobediência é a PENALIDADE PECUNIARIA, sem prejuízo, evidentemente, das penas detentivas previstas no artigo 330 do Código Penal.’ (g.n.) (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado, Ada Pellegrini Grinover, Nelson Nery Júnior, Antônio H.V. Benjamin 6a Edição, Forense Universitária, pág.564)

Com efeito, o não comparecimento no órgão de defesa do consumidor com comprovação da devida convocação caracteriza lesão aos direitos do consumidor, falta de respeito, por contrariar os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações de consumo e descaso com o Poder Público.

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, da Secretaria de Direito Econômico ligado ao Ministério da Justiça publicou Nota Técnica de n. 220/2003, na qual esclarece que os atos administrativos de notificações para comparecimento em audiência de conciliação dos PROCON'S revestem-se de legalidade, na medida que convocam o fornecedor para prestar informações pessoalmente e oportunizam a possibilidade de esclarecimento e eventual conciliação.

Quanto à penalidade de encaminhamento de notícia crime de desobediência à autoridade policial, nos termos do art. 55, § 4o da Lei 8.078/90 c/c artigo 33, § 2o, Decreto Federal n. 2.181 de 20 de março de 1.997, deu parecer favorável. Nesse sentido destacou:

[...]

Nesse diapasão, o Departamento aduz que a legalidade da convocação para comparecimento ao órgão público de defesa do consumidor decorre de norma contida no § 4o do art. 55, do CDC, que expressamente ressalva o concurso de sanções administrativa penal, pelo descumprimento do dever de prestação de informações. Portanto, não cabe ao fornecedor a escolha do melo pelo qual prestará tais informações, recusando-se a comparecer no órgão de defesa do consumidor se convocado, sob pena de manifesta e desaconselhável interferência no exercício do poder de polícia, que reveste o ato administrativo para apuração de uma reclamação no âmbito consumerista.

Nessa nota enfatizou-se ainda que a interpretação dos art. 55, § 4o, da Lei 8.078/90 c/c artigo 33, § 2o, Decreto Federal n. 2.181/97, indica um instrumento importante para que o Poder Público consiga alcançar objetivos como a promoção da harmonia, inclusão social e proteção dos consumidores preconizados na Constituição Federal/88 e no próprio CDC, em especial, no seu artigo 4°.

Ao final o Departamento em tela opinou pela legalidade da ordem emanada por autoridade pública com fundamento no art. 55, § 4o da Lei 8.078/90 c/c artigo 33, § 2o, Decreto Federal n. 2.181, para que o fornecedor compareça em audiência para prestar informações de interesse do consumidor, oportunidade na qual poderá ser proposta possibilidade de acordo e ajustando a conduta do fornecedor as exigências legais.

A par de todas as considerações e fundamentações acima tem-se jurisprudências dos Tribunais, em especial o TJ/MS, no sentido de não descaracterizar a sanção administrativa aplicada em decorrência de ausência em audiência no PROCON, por entender que houve desobediência sujeita a sanções, nos termos do § 2o do art. 33 do Decreto n.° 2.181/97, abaixo transcritas:

[...]

Com base nos fatos acima relatados, os documentos anexos nos autos e os dispositivos supramencionados fica, portanto, reconhecido o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC- PROCON/MT. (id. 130118693) (g.n.).

Conforme consignado pela decisão singular, mostra-se perfeitamente motivada a aplicação da pena de multa no caso em questão, tendo o referido processo administrativo atendido às normas consumeristas, o contraditório e a ampla defesa, não sendo detectados vícios que possam macular o processo administrativo.

Ademais, restou incontroverso que a Empresa Apelada foi devidamente notificada a comparecer à audiência de conciliação no PROCON Municipal, onde constaram expressamente as advertências legais quanto à possibilidade de aplicação de sanções pelo não comparecimento, conforme se observa da Notificação juntada pela própria Apelante (id. 130118692 - p. 36).

Todavia, o fato é que a Empresa Apelante se limitou a encaminhar defesa escrita, sem apresentar qualquer justificativa para o não atendimento à referida convocação, dando ensejo à aplicação de multa por essa conduta negligente.

Tal como constou na decisão administrativa combatida, não é dado à Empresa Infratora optar pela apresentação de defesa escrita em detrimento da convocação para comparecer à audiência no PROCON local, visto que, ao contrário do que defende a Apelante, a obrigatoriedade do comparecimento encontra amparo legal no Decreto Federal n.o 2.181/1997 e no próprio Código de Defesa do Consumidor, como fartamente demonstrado acima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - RECLAMAÇÃO NO PROCON -
MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA
- INEXISTÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO PROCON - ARTIGO 55, § 4o DO CDC C/C ARTIGO 33, § 2o DO DECRETO N. 2.181/97 - LEGALIDADE DA MULTA
- VALOR FIXADO - VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA - CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. -
Os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência, nos termos do artigo 55, § 4o do CDC c/c artigo 33, § 2o do Decreto Federal n. 2.181/97 - O não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação no PROCON configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa -
A apresentação de esclarecimentos escritos não afasta a necessidade de comparecimento à audiência designada, mormente quando não foram prestados de forma satisfatória e não foram atendidas todas as solicitações realizadas pelo consumidor

- O quantum da sanção administrativa aplicada deve observar os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 57 do CDC, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor - Uma vez observados os parâmetros legais para a fixação do valor da multa, estando este em conformidade com o Decreto Municipal n. 11.539/03, não há o que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade.” (TJMG. AC: 10000212374359001 MG, Relator:
Versiani Penna
, j. 03/03/2022, Câmaras Cíveis/19a Câmara Cível, p. 10/03/2022) (g.n.)

Portanto, se a Empresa Apelante não atende à convocação para comparecer à audiência na data estabelecida pelo PROCON, mesmo devidamente notificada para tanto, bem como sobre as consequências do não comparecimento, está a violar não só as normas supracitadas, mas o próprio sistema de defesa do consumidor como um todo, implicando tal conduta em prejuízo à sua efetividade, que poderia evitar a desnecessária judicialização de questões, como a do presente caso.

No que tange ao
quantum

da multa aplicada
, verifica-se que a decisão administrativa também foi suficientemente fundamentada a respeito, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa imposta.

Como constou da referida decisão,
“
(...) não foi juntado aos autos o DRE- Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado na Notificação enviada em 15/10/2010 (f. 47) (...)”
, razão pela qual o valor da multa foi
“arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90
”
,
partindo da pena-base de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

O referido valor mostra-se acertado, pois, conforme se vê dos Atos Constitutivos juntados pela Apelante (id. 130118688), trata-se de sociedade empresária composta por instituição financeira, com capital social que supera os
quatro milhões de reais
, além do que ainda foram acertadamente aplicadas a circunstâncias agravante da reincidência e da mitigação de consequências do ato lesivo praticado, previstas no art. 26, I e IV, do Decreto Federal n.o 2181/1997, chegando-se ao montante de R$ 12.000,00, suficiente, pois, para coibir a conduta lesiva, desestimulando a repetição do ato por ela praticado.

No mesmo sentido e em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA - PROCON - NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO -
NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON - CABIMENTO - DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR

- VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1
. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. 2.
Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação
. 3.
Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. 4.
A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada
.” (TJMT. N.U 1022424-20.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Alexandre Elias Filho
, j. 11/05/2021, DJe 26/07/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON -
NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA RECLAMADA À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ORGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CABIMENTO - VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -SANÇÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O PROCON é o órgão da Administração Pública federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3o, X, e 4o, III, do Decreto no. 2.181/1997. 2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular que ela volte a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 3.
Diante do não comparecimento na audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, mostra-se legítima a imposição de multa pelo PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o, da Lei Federal n.o 8.078/90 e artigo 33, § 2o, do Decreto Federal 2.181/97
. 4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em anulação, tampouco em modificação pelo Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e provido. (TJMT. N.U 1005663-84.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2023, DJe 17/07/2023) (g.n.)

Quanto às alegações da Apelante de que não praticou qualquer ilícito que pudesse justificar a aplicação de multa
, é certo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do processo administrativo, quando o respectivo procedimento tenha se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade, como no caso versando.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL.
ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. ATUAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA. COMPATIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
MULTA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO PODER JUDICIÁRIO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 E 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O órgão de proteção do consumidor é competente para aplicar sanções administrativas quando as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, o que não se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências reguladoras. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no REsp n.o 1.983.070/CE, Relator Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARBOS A EXECUÇÃO FISCAL -
LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO - PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O PROCON,
na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, detém competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.
É vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos procedimentos administrativos, cabendo-lhe tão somente intervir em feitos dessa natureza quando houver inobservância do devido processo legal ou verificar-se a existência de alguma ilegalidade
.”

(TJMS - AC: 0809154-37.2016.8.12.0002, Relator:
Luiz Antônio Cavassa de Almeida
, j. em 31/07/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo hígida a sentença objurgada.

Em vista do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária de sucumbência fixada na sentença para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023